Tribunal: TJBA
Processo: 8107607-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107607-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ INARE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
KAROLINE MARCHIOTE DE ARAUJO LIMA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. INCIDENTE DE POUSO. SAÍDA DE PISTA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação interposta por autora, gestante à época dos fatos, objetivando a majoração de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrente de falha na prestação de serviço aéreo, com pouso de aeronave fora da pista e invasão de área de mata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado na origem é irrisório diante da gravidade do evento e da vulnerabilidade da consumidora, comportando majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

III. Razões de decidir

3. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

4. No caso concreto, em que pese o susto decorrente da saída da aeronave da pista, não houve registro de ferimentos físicos nos passageiros ou intercorrências obstétricas comprovadas por relatórios médicos posteriores, restringindo-se o dano ao abalo psíquico momentâneo.

5. Os procedimentos de desembarque e evacuação, embora desconfortáveis, seguiram protocolos de segurança para preservação da vida, não caracterizando risco adicional desnecessário ou agravamento do dano que justifique a elevação do montante indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado com razoabilidade em caso de incidente aéreo sem lesões físicas ou sequelas comprovadas, ainda que a passageira seja gestante, quando o dano se restringe ao abalo psíquico momentâneo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível nº
8107607-15.2023.8.05.0001
, no qual é apelante
BEATRIZ INARE SILVA SANTOS
e apelado
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor
.